Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULOS APREENDIDOS NO CONTEXTO DE APURAÇÃO DE DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DOS REQUERENTES. RECURSO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. PROCESSO QUE INVESTIGA DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA INDENE DE DÚVIDAS. BENS QUE INTERESSAM AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. No caso dos autos, além de a aquisição lícita e a propriedade dos bens não terem sido comprovadas, o contexto de apreensão de veículos na posse de pessoa suspeita do cometimento dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, demonstram que os bens apreendidos com o réu preso em flagrante interessam ao processo e não podem ser restituídos.
3. Inexistindo manifestação do Juízo a quo sobre pleito subsidiário de nomeação dos apelantes como fiéis depositários, não há como emitir decisão em via recursal, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a restituição de bens.